Tribunal: TJSP
Processo: 1016351-76.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória – Autos de Infração – Programa Nota Fiscal Paulista – Infringência ao artigo 7o, § 1o, itens 1 e 2, da Lei Estadual n 12.685/07 – Competência para autuar – O PROCON/SP detém competência material e formal para aplicar a sanção descrita no artigo 7o da Lei Estadual n. 12.685/07, dado o caráter consumerista da norma e o poder de polícia a ele delegado pela Lei

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória – Autos de Infração – Programa Nota Fiscal Paulista – Infringência ao artigo 7o, § 1o, itens 1 e 2, da Lei Estadual n 12.685/07 – Competência para autuar – O PROCON/SP detém competência material e formal para aplicar a sanção descrita no artigo 7o da Lei Estadual n. 12.685/07, dado o caráter consumerista da norma e o poder de polícia a ele delegado pela Lei Estadual no 9.192/95 – Procedimento administrativo – Irregularidades – Inocorrência – Multa – Violação aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade não configurada – Preliminares rejeitadas – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
Registro: 2020.0000813159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016351-76.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA., é apelado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
Voto no 17.611
Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053
Apelante: CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA.
Apelada: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
APELAÇÃO - Ação anulatória
Autos de Infração

Programa Nota Fiscal Paulista Infringência ao artigo 7o, §
1o, itens 1 e 2, da Lei Estadual n 12.685/07 Competência
para autuar O PROCON/SP detém competência material e
formal para aplicar a sanção descrita no artigo 7o da Lei
Estadual n. 12.685/07, dado o caráter consumerista da
norma e o poder de polícia a ele delegado pela Lei
Estadual no 9.192/95 Procedimento administrativo
Irregularidades Inocorrência Multa Violação aos
princípios do não confisco, da proporcionalidade e
da razoabilidade não configurada
Preliminares
rejeitadas
Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos de ação visando à anulação dos autos de infração
lavrados pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
PROCON, bem como das multas impostas à autora, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 211/216, integrada à
fls. 237 e 255/256.
Sustenta a apelante (fls. 262/299), em
preliminar, a nulidade da r. sentença pela falta de
prestação jurisdicional e ante o cerceamento de defesa
porquanto
não
teve
oportunidade
de
produzir
prova
pericial. No mérito, alega que houve cerceamento de defesa
no processo administrativo, pois, os autos de infração não

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
foram instruídos com as denúncias dos consumidores. Aponta
irregularidade dos autos de infração, por inobservância ao
Decreto Estadual n. 53.085/08 e desproporcionalidade da
multa aplicada. Assevera que o PROCON não detém
competência material para autuar a recorrente, tampouco
competência formal. Aduz que a decisão administrativa
carece de fundamentação. Afirma que a falta de registro
das notas não gerou vantagem para a autora, nem prejuízo
para os consumidores, e ainda, pode ter decorrido da não
informação do CPF pelo consumidor ou da informação
equivocada do referido cadastro. Sustenta que o meio
eletrônico para registro das notas fiscais é de
responsabilidade da Secretaria da Fazenda. Alega que houve
denúncia espontânea, devendo ser dispensada do pagamento
de multa. Subsidiariamente, aponta o caráter confiscatório
e a ilegalidade da multa e, em se tratando de infrações
administrativas continuadas, deve ser aplicada uma única
multa.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
312/318).
Há oposição ao julgamento virtual (fl.
262).
É o relatório.
Visa a autora à anulação dos Autos de
Infração nos 23664 Série T1 (fl. 60) e 24120 Série T1
(fls. 87 e 98), lavrados pela Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor
PROCON/SP, por ter se recusado a
indicar o consumidor na nota fiscal, em descumprimento ao
disposto nos itens 1 e 2, do § 1o, do artigo 7o, da Lei
Estadual no 12.685/07:

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
“Artigo 7o. Ficará sujeito a multa no montante
equivalente a 100 UFESPs Unidade Fiscal do Estado
de São Paulo, por documento não emitido ou entregue,
a ser aplicada na forma da legislação de proteção e
defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de
emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal
hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens
ou serviços, sem prejuízo de outras penalidades
previstas na legislação.
§ 1o. Ficará sujeito à mesma penalidade, por
documento, o fornecedor que violar o direito do
consumidor pela prática das seguintes condutas:
(...)
1. emitir documento fiscal que não seja hábil ou que
não seja o adequado ao respectivo fornecimento;”
2. deixar de efetuar o Registro Eletrônico do
documento
fiscal
na
forma,
prazo
e
condições
estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo;
De
início,
passa-se
ao
exame
das
preliminares aventadas pela apelante.
Aponta a recorrente a nulidade da r.
sentença pela falta de prestação jurisdicional, alegando
que se omitiu o Juízo “a quo” de se manifestar quanto à
falta de instrução nos autos das denúncias dos
consumidores supostamente lesados. Todavia, tal questão
foi apreciada na sentença, que assim dispôs:
“Por meio dos documentos de fls. 39/59/67/86 nota-se
que a autora, em sede administrativa, teve acesso às
denúncias
elaboradas
pelos
consumidores,
apresentando defesa.”
Ademais, eventual omissão não enseja a
nulidade da sentença, pois pode ser suprida por este
Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do
Código de Processo Civil, o que será feito adiante.
A preliminar de cerceamento, por falta

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
de oportunidade de produzir prova pericial, tampouco
comporta acolhida.
Com
efeito,
o
juízo
“a
quo”
não
considerou o requerimento formulado pela autora para que
lhe fosse permitida a produção de “prova pericial
contábil,
com
o
intuito
de
esclarecer
a
desproporcionalidade dos valores das multas aplicadas”
(fl. 200).
Assim, suprindo a omissão perpetrada,
nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de
Processo Civil, passa-se a apreciar a insurgência da
recorrente quanto ao julgamento antecipado da lide.
Pois bem.
É cediço que a prova colhida nos autos
se destina ao Juiz para formação de sua convicção, a quem
compete dispensá-la quando a considerar desnecessária
(artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil).
E, na hipótese, despicienda a realização
de
perícia
contábil
para
verificação
de
eventual
desproporcionalidade do valor da multa, pois, para tanto,
basta análise dos parâmetros impostos pela legislação a
esse respeito, bem como simples operações aritméticas de
adição.
Rejeitadas as preliminares, passa-se ao
exame do mérito recursal.
Não se olvida a natureza tributária da
obrigação contida no artigo 7o da Lei Estadual n.
12.685/07, uma vez que, evidentemente, ela se presta à
fiscalização do recolhimento do ICMS. Entretanto, tal
regra também tem por finalidade resguardar o interesse do
consumidor, pois, com o registro das notas fiscais surge

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
para o adquirente da mercadoria o direito de crédito do
Tesouro do Estado, bem como de participar dos sorteios de
prêmios, consoante disposto nos artigos 2o e 4o, inciso
III, da Lei Estadual no 12.685/07. Além disso, a redação
do § 1o do artigo 7o da lei estadual expressamente aponta
que a infração cometida pela autora acarreta violação ao
direito do consumidor.
Portanto,
assinalado
o
caráter
consumerista da obrigação contida nos itens 1 e 2, § 1o,
do
artigo
7o
da
Lei
Estadual
no
12.685/07,
consequentemente, não há que se falar em incompetência
material ou formal do PROCON/SP para aplicar a sanção em
tela à apelante, mormente porque houve a delegação do
poder de polícia ao apelado, consistente em fiscalizar a
execução das leis de defesa do consumidor e aplicar as
respectivas sanções, conforme se verifica da leitura do
artigo 3o, inciso XI, Lei Estadual no 9.192/951. Por
conseguinte, o Decreto Estadual no 53.085/08 não inovou ao
atribuir competência à Fundação-ré, pois, como se viu,
esta já detinha tal prerrogativa.
Alega a apelante que houve cerceamento
de defesa no processo administrativo, pois, os autos de
infração não foram instruídos com as denúncias dos
consumidores, ensejando violação ao artigo 5o, LV, da
Constituição Federal. Contudo, de se notar que com relação
ao Auto de Infração n. 24120
Série T1, as denúncias
foram transcritas, apontando os números dos respectivos
documentos fiscais, o nome e o CPF dos consumidores, tendo
a
autuada,
inclusive,
respondido
aos
denunciantes
(87/106). No tocante ao Auto de Infração n. 23664 Série
1 “Artigo 3.o - Para a consecução de seus objetivos, deverá a Fundação:
(...)
XI - Fiscalizar a execução das leis de defesa do consumidor e aplicar as
respectivas sanções; e”

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
T1, houve indicação do número da denúncia e do cupom
fiscal (fls. 60/65), sendo certo que o ora recorrido, em
contrarrazões de apelação, afirmou que “as denúncias não
precisam acompanhar a citação da empresa porque podem ser
obtidas através do sistema eletrônico considerando que
cada nota fiscal não registrada é acompanhada da indicação
do número da denúncia relacionada” (fl.315). Desta forma,
não se diga que fora inviabilizado o exercício do direito
de defesa pela autuada nos processos administrativos.
Também, aduz a recorrente que não foram
observadas as formalidades previstas no Decreto Estadual
n. 53.085/08. Todavia, como se viu, quanto ao Auto de
Infração n. 24120
Série T1, não pairam dúvidas que a
autora fora comunicada das denúncias, tendo se manifestado
sobre a conduta que lhe foi atribuída. Relativamente ao
Auto de Infração n. 23664 Série T1, extrai-se do “relato
da irregularidade” que as denúncias foram analisadas nos
termos dos artigos 7o, 8o e 9o do Decreto Estadual n.
53.085/08, de modo que competia à autora juntar cópia do
processo administrativo na sua integralidade, a fim de
comprovar que não foi comunicada para se manifestar antes
da lavratura do Auto de Infração; logo, não tendo assim
agido, a presunção de veracidade do referido Auto de
Infração não foi infirmada.
No que tange à afirmação da apelante no
sentido de que as decisões proferidas no processo
administrativo carecem de fundamentação, de se notar que
ambas adotaram “como relatório e razões de decidir a
manifestação da Assessoria Jurídica desta Fundação, cujo
texto passa a fazer parte integrante desta” (fl. 39).
Assim, ante a falta de juntada da cópia integral das
decisões proferidas no procedimento administrativo, não

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
demonstrou a autora que elas não foram devidamente
motivadas.
Por tais motivos, não logrou a autora
comprovar a irregularidade das autuações impugnadas,
lavradas pelo descumprimento de obrigação legal imposta ao
fornecedor, conforme estabelecido na Lei Estadual n.
12.685/07.
No tocante ao valor da multa infligida à
autora, não se vislumbra violação ao princípio do não
confisco, tendo em vista o seu caráter punitivo-
sancionatório, de forma que o montante deve ser hábil a
desestimular a reincidência do ato, sob pena de a sanção
se mostrar inócua à sua finalidade.
Tampouco se diga que há infringência aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
porquanto o valor da multa está de acordo com o número de
vezes que a apelante cometeu as infrações descritas nos
itens 1 e 2, § 1o, do artigo 7o da Lei Estadual no
12.685/07, estando seu valor de acordo com os ditames da
referida norma.
Descabida também se mostra a fixação de
uma única sanção por se tratar de infração continuada,
pois o artigo 7o, caput, da Lei Estadual no 12.685/07,
estabelece que a multa deve ser aplicada “por documento
não emitido ou entregue”, havendo previsão específica de
redução da multa (§ 2o do mesmo dispositivo legal), regra
esta que, aliás, foi observada quando da lavratura dos
autos de infração.
Igualmente,
não
merece
prosperar
o
pedido de exclusão da multa administrativa com fundamento
em norma que prevê a redução de pena por denúncia
espontânea, porquanto as autuações ocorreram somente

Apelação Cível no 1016351-76.2017.8.26.0053 M
depois
das
reclamações
efetuadas
por
consumidores
lesionados, de modo que não houve qualquer atitude da
autora realizada antes do início da medida fiscalizatória,
relacionada com a infração, que pudesse ensejar a
caracterização da denúncia espontânea.
Diante de tais considerações, a r.
sentença não comporta reforma.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária
fixada na r. sentença para 12% do valor dado à causa.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator